Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. LAUDO PERICIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. EXPOSIÇÃO HABITUAL EM GRAU MÉDIO. COMPROVAÇÃO. ATIVIDADES DESEMPENHADAS. DITAMES NORMATIVOS. SUBSUNÇÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC No 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 870.947, ao qual foi atribuída repercussão geral (Tema n. 810), e o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.495.146, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 905), consideraram que o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, tendo estabelecido que o índice aplicável deveria ser o IPCA-E.
3. No dia 09/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional n. 113, que, em seu artigo 3o, dispôs o que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
3.1. Assim, uma vez que a EC n. 113 entrou em vigor na data de sua publicação (artigo 7o), a partir do dia 09/12/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, deve incidir a taxa Selic, uma única vez, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. Precedentes.
4. No que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recursos Especiais submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), fixou a tese de que somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
4.1. Uma vez que o proveito econômico obtido não é inestimável ou irrisório, assim como o valor da causa não é muito baixo, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.
5. Não estando configurada a omissão apontada pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
6. Por certo, a mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Sem efeitos infringentes.